Tribunal: TJDFT
Processo: 0731137-50.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-27
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO CLARA E ADEQUADA. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos pelo Distrito Federal contra acórdão que reconheceu a incidência da Taxa Selic sobre o débito consolidado, nos termos da EC 113/2021 e da Resolução CNJ 303/2019. O embargante sustenta a existência de omissões quanto à vedação ao anatocismo (Decreto 22.626/33 e Súmula 121 do STF), à correta interpretação do art. 3o da EC 113/2021, à repercussão geral reconhecida no Tema 1349 do STF e à pendência de julgamento da ADI 7435.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de analisar os dispositivos e precedentes apontados pelo embargante.
III. Razões de decidir
3. O acórdão embargado fundamenta adequadamente a decisão, analisando a incidência da Taxa Selic sobre o débito consolidado com base na EC 113/2021 e na Resolução CNJ 303/2019, afastando expressamente a alegação de anatocismo.
4. A inexistência de determinação de suspensão dos processos em razão da ADI 7435 e do RE 1.516.074 (Tema 1349) autoriza a continuidade do julgamento da matéria nos tribunais inferiores.
5. Os embargos de declaração não se prestam ao reexame do mérito da decisão embargada, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, o que não se verifica no caso concreto.
IV. Dispositivo
6. Negou-se provimento aos embargos de declaração.
_______
Dispositivos relevantes citados: EC 113/2021, art. 3o; Resolução CNJ 303/2019, art. 22, § 1o; CPC/2015, art. 1.022, II.
Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 121; TJDFT, Acórdão 1769432, 07280407620238070000, Rel. Des. Aiston Henrique de Sousa, 4a Turma Cível, j. 05.10.2023, DJE 25.10.2023.